Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742912-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: NELY CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL em face de NELY CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0091209-66.2009.8.07.0001, rejeitou a impugnação de ID 204924444 em sua integralidade. Sem honorários (súmula 519, STJ), nos seguintes termos (ID 209053644 na origem): Diante do não conhecimento do recurso da parte executada, a execução deve prosseguir. Na decisão de ID 205229338, foi intimado o exequente para se manifestar quanto ao outro fundamento da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 204924444), qual seja, o excesso de execução. Neste caso, observo que o excesso de execução foi fundamentado justamente sob o prisma da primeira argumentação, indicando que o valor da dívida seria inferior caso submetida fosse ao plano de recuperação judicial. Como este tema é matéria superada, fica também superado o argumento do excesso de execução bem como a metodologia de cálculo exposta no laudo de ID 205328767, mesmo porque este foi o único fundamento da arguição. Posto isso, integrando esta decisão ao teor das decisões anteriores (IDs 206833780 e 205229338), REJEITO a impugnação de ID 204924444 em sua integralidade. Sem honorários (súmula 519, STJ). Intimem-se. Ao exequente para indicar como pretende prosseguir com a execução. Prazo: 10 dias. A Agravante alega que: 1) apesar de Juízo agravado entender que a matéria arguida foi devidamente superada, o Agravo de Instrumento 0735274-75.2024.8.07.0000, interposto por ele ainda não transitou em julgado, tampouco recebeu o recurso da parte, ao argumento de que as decisões agravadas não possuíam cunho decisório; 2) como o Juízo a quo integra a decisão recorrida (ID 211047083) às decisões de ID 206833780 e 205229338, é mister a interposição deste recurso visando o efetivo enfrentamento pela Turma preventa, da matéria arguida em sede de impugnação de cumprimento de sentença, qual seja, a sujeição dos valores perseguidos aos parâmetros de atualização e parcelamento definidos no Plano de Recuperação Judicial, uma vez que são indiscutivelmente créditos concursais; 3) a Agravada retoma o cumprimento de sentença, sem observar a legislação falimentar, tampouco o Plano de Recuperação Judicial devidamente aprovado pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) e homologado pelo Juízo responsável pelo processo recuperacional (Juízo Universal da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo - Proc. n. 0059572-92.2011.8.26.0100), e visa receber seu débito com todos os encargos e juros, como se extraconcursal fosse; 4) uma vez homologado o Plano de Recuperação Judicial e reconhecido o caráter concursal do débito sub judice, é imperioso que o referido crédito – qualquer que seja a via pela qual será cumprida – deve ser submetido às regras do plano de recuperação judicial, inclusive acerca das atualizações e correções monetárias previstas na Lei n. 11.101/05; 5) a decisão agravada desconsidera não só a legislação falimentar, mas também o que restou consignado em sede de Conflito de Competência que, inclusive, recomendou a habilitação do crédito, o que foi inobservado pela Agravada, uma vez que postulou e na sequência pediu desistência do recurso, sem dar qualquer chance à Agravante de manifestar-se e realizar os devidos procedimentos para sua inclusão no Quadro de Credores; 6) o crédito é concursal e deve se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial, inclusive quanto à limitação da correção monetária a tal data; 7) o fato de o processo de soerguimento ter encerrado, arquivado, assim como, finalizado o prazo de supervisão do cumprimento das obrigações decorrentes do plano recuperacional, não significa, efetivamente, o encerramento das obrigações e os efeitos gerados em decorrência do processo de recuperação judicial que a ora Agravante esteve submetida; 8) os fundamentos adotados pela decisão agravada não estão em consonância com o entendimento firmado neste TJDFT, também distante do entendimento emanado pelo STJ; 9) embora o crédito não tenha sido devidamente habilitado – na forma e no tempo – pelo Agravado, por ser concursal, ainda assim ele deve se sujeitar aos efeitos do plano de recuperação judicial, devidamente homologado, que está em fase de cumprimento; 10) mesmo tendo havido o encerramento da recuperação judicial, o que implica tão somente no encerramento do período de sua fiscalização, ainda há o cumprimento daquilo que restou consignado no plano. A Agravante vem cumprindo, rigorosamente, a programação estabelecida pelo Plano, no intuito de se reestruturar, adimplindo os compromissos instituídos pela recuperação judicial; 11) o cumprimento de sentença na origem está tramitando em ritmo acelerado e a Agravada pugna pela continuidade dos atos constritivos, ao tempo em que o Juízo a quo analisa e defere em tempo razoavelmente curto; 12) não se pode olvidar o princípio da preservação da empresa e de sua função social, que norteou a edição da Lei n. 11.101/2005 e tem sido prestigiado pelo Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para impedir em execuções fiscais a alienação ou penhora de ativos essenciais à produção ou manutenção da empresa, cuja retirada poderia acarretar a quebra do empreendimento. Ao final, pede que: (i) seja recebido, conhecido e regularmente processado o presente recurso, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade; (ii) seja atribuído o efeito suspensivo pleiteado, evitando o prosseguimento das medidas constritivas, tendo em vista que o prosseguimento pode causar danos irreparáveis a Agravante, que vem honrosamente adimplindo suas obrigações; (iii) no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja adotado o entendimento firmado neste Eg. TJDFT, e pelo Colendo STJ, conforme demonstrado, para que o cumprimento da obrigação pleiteada nos autos do processo originário (Proc. n. 0091209-66.2009.8.07.0001/ 19 Vara Cível de Brasília-DF) atenha-se aos preceitos legais, e o regramento previsto no Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela Assembleia geral de Credores, homologado pelo Juízo Falimentar, posto que, embora o crédito não tenha sido devidamente habilitado - na forma e no tempo - pelo Agravado, por ser concursal, ele deve se sujeitar aos efeitos do plano de recuperação judicial devidamente homologado que ainda está em fase de cumprimento, e; (iv) em consequência, reconhecido o pleito da Agravante, requer o afastamento da multa (§1o, art. 523, do CPC), e inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da ora agravante, sobre o excesso de execução. Por fim, reitera o pedido que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Conte Azevedo de Souza, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, sob o n. 31.195, nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 272 do CPC, sob pena de nulidade. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O preparo recursal foi recolhido (ID 64465272). Recebo o recurso. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do efeito suspensivo ao recurso. A agravante se insurge contra a retomada da execução e requer que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada para evitar o prosseguimento das medidas constritivas, tendo em vista que o prosseguimento pode causar danos irreparáveis a ela. No presente caso, é incontroverso que o crédito executado neste cumprimento de sentença é de natureza concursal. Todavia, o Exequente optou por não o habilitar no concurso de credores e agora, após o encerramento da recuperação, pede a retomada do cumprimento de sentença. No julgamento do Recurso Especial n. 1.655.705/SP, DJe 25/5/2022, a Segunda Seção do STJ definiu a tese de que a habilitação do credor não é obrigatória, uma vez que o seu crédito é disponível, “mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial”. Conforme definido pela Terceira Turma do STJ, “tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial, deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à data limite de atualização monetária – data do pedido de recuperação judicial – prevista no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005” (REsp 2.068.687/SC, REsp 2.070.909/RS e REsp 2.041.721/RS) Nesse sentido, destaco os seguintes jugados do STJ: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. POSTERIOR EXECUÇÃO DE CRÉDITO PELO JUÍZO LABORAL. POSSIBILIDADE. RESPEITO ÀS REGRAS DO PLANO PARA OS CRÉDITOS DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS EXCLUSIVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, desaparece a competência exclusiva do referido juízo para satisfação dos créditos concursais requeridos em face da outrora sociedade em recuperação. 2. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, em casos de crédito incontroversamente concursal não habilitado antes do encerramento do procedimento, não pode ser executado no Juízo "singular", mesmo após o fim da recuperação judicial, pelo valor integral do crédito corrigido e acrescido dos encargos legais. 3. No julgamento do REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ficou decidido que ao crédito não habilitado antes do encerramento da recuperação judicial aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do respectivo pedido, pois o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos do plano de soerguimento, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 198.987/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.) [grifos nossos] AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial, deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo com o plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à data limite de atualização monetária - data do pedido de recuperação judicial - prevista no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 2.041.721/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.111.084/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) [grifos nossos] Acentue-se que ao crédito não habilitado antes do encerramento da recuperação judicial aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do respectivo pedido, pois o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos do plano de soerguimento, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, visto que a execução do crédito segue as mesma regras do plano de soerguimento empresarial não traz prejuízos à Agravante. Assim sendo, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, a Agravante sequer aponta quais os regramentos previstos no Plano de Recuperação Judicial que porventura estão sendo desrespeitados na execução na origem. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, em face da sistemática do PJe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2024 10:53:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador